Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-68.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JOAO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 189.850.331-15 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE LEGAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a legalidade da extinção do feito por ausência de pressupostos processuais; e (ii) a obrigatoriedade ou não da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

II.

Razões de decidir

3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor fiduciário a faculdade, e não a obrigatoriedade, de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução.

4. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito, realizando diligências e custeando atos necessários, inclusive com requerimentos fundamentados de uso de sistemas eletrônicos judiciais.

5. A extinção do processo, sem esgotamento das medidas viáveis de cooperação processual, afronta os princípios da efetividade da jurisdição e do dever de cooperação (art. 6o do CPC).

III.

Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

“1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A extinção do processo é incabível quando a parte autora demonstra diligência e requer providências viáveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
autos sob no 1010902-68.2021.8.11.0004 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Custas pela parte autora.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de conversão – direito do autor - Decreto-Lei 911/69; b) da necessária aplicação do princípio da proporcionalidade; c) do indeferimento de pesquisas.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para anular a
r.
sentença.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
autos sob no 1010902-68.2021.8.11.0004 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Custas pela parte autora.

Pois bem.

Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, o Julgador de piso extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No caso em apreço, a parte autora propôs ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, visando à retomada do bem dado em garantia fiduciária.

Recebida a petição inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada. Em cumprimento à ordem judicial, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou no endereço indicado; todavia, não logrou êxito em localizar o bem nem a parte ré/devedora.

Ciente da diligência negativa, a parte apelante pugnou ao Juízo a quo consulta do endereço da parte apelada/ré, pelo sistema atualmente disponibilizado, BACENJUD, INFOJUD e SIEL, o que foi deferido (id. 281925387 - Pág. 1).

Apresentadas as relações das pesquisas pleiteadas pela parte recorrente, esta requereu prazo de “30(trinta) a fim de diligenciar administrativamente se o bem encontra-se nos endereços indicados” (id. 281925392 - Pág. 1), restando deferido (id. 281925393 - Pág. 1).

Pedido de substituição processual e habilitação formulado nos autos, acompanhado de documentos (id. 281925394 - Pág. 1/ id.281925396 - Pág. 4), devidamente apreciado e deferido (id. 281925397 - Pág. 1/2).

Após marchas e contramarchas, a parte recorrente requereu o desentranhamento do mandado anteriormente expedido, bem como o seu cumprimento em novo endereço da parte ré, tendo o Juízo deferido (id. 281923904 - Pág. 1/2).

Contudo, a parte autora protocolizou petição com o objetivo de informar novo endereço da parte recorrida (ID 281923908 – pág. 1).

Ato contínuo,

a secretaria do Juízo exarou a seguinte certidão: “IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, no valor de R$ cobrado na Comarca de Água Boa/MT, uma vez que dentro do Estado de Mato Grosso, não existe mais a expedição de Carta Precatória, e sim expedição de mandados entre comarcas do Estado, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 15 (quinze) dias a partir da presente intimação. Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo. § 1o Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão dos autos. § 2o Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que deverá depositar o valor da diligência no prazo de 15 (quinze) dias, contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de preclusão” (id. 281923909 - Pág. 1).

Realizado o pagamento das custas, a diligência pela Sra. Oficiala de Justiça cumprida, restando negativa (id. 281923915 - Pág. 1).

Novo requerimento de diligências de pesquisa foi formulado pela parte recorrente (id. 281923918 – págs. 1/2); entretanto, foi indeferido (id. 281923928 – pág. 1), sendo determinado que os atos e diligências caberiam à parte autora.

Irresignada, a parte apelante requereu a realização de diligências para obtenção de informações da parte recorrida junto às seguintes instituições: IFOOD, UBER, UBER EATS, RAPPI E 99TAXI. A pretensão foi indeferida e determinada diligência pelo autor, sob pena de extinção da demanda (id. 281923931 - Pág. 1/2).

Diante das circunstâncias acima delineadas, a parte autora requereu o cumprimento do mandado.

Após idas e vindas, a MMa Juíza indeferiu o pleito autoral, por conseguinte, determinou que “a parte converta o feito no prazo de 05 (cinco) dias, adequando-o aos ditames legais quanto à modalidade de ação escolhida, nos termos dos mencionados artigos 4o e 5o do Dec. 911/69, sob pena de extinção” (id. 281923945 - Pág. 1/2).

Embargos de declarações foram opostos pelo autor (id. 281923948 - Pág. 1/3), mas rejeitados (id. 281923950 - Pág. 1/3).

O Juízo ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento, prestou informações (id. 281923952 - Pág. 1), em seguida, prolatou sentença de extinção (id. 281923953 - Pág. 1/2).

Inconformada, a parte recorrente recorreu da sentença vergastada.

DECIDO
.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão a parte Recorrente.

Digo isso porque o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que:

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...]”.

Da leitura do dispositivo legal, não há margem para interpretação que atribua caráter obrigatório à conversão do rito. Ao contrário, trata-se de faculdade conferida ao credor fiduciário, que pode optar por manter a busca do bem ou, entendendo inviável sua localização, requerer a conversão.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante diligenciou pela localização do bem e do devedor, não obtendo êxito.

Posteriormente, pleiteou expressamente junto ao Juízo a utilização dos sistemas judiciais disponíveis para pesquisas de endereços, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

Contudo, o pedido foi indeferido pelo magistrado singular, que determinou a parte autora/apelante converter o feito em execução, sob pena de extinção.

Tal postura judicial,
data vênia
, não encontra respaldo legal.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o indeferimento de medidas viáveis e proporcionais para localização do bem — especialmente mediante o uso dos sistemas de cooperação institucional disponíveis ao Judiciário — compromete o acesso à jurisdição e a efetividade do processo.

Ademais, não se pode desconsiderar o disposto no art. 6o do CPC, que impõe aos sujeitos do processo o dever de cooperação, impondo ao juízo a criação de condições para o desenvolvimento efetivo do processo.

Assim, diante da ausência de inércia processual — considerando a intenção do autor de prosseguimento e a apresentação de custas para realização de pesquisas —, bem como da natureza facultativa da conversão, revela-se desarrazoada a extinção do feito.

É de se registrar que incumbe ao autor a realização das diligências necessárias, sob pena de extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida; por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025